Tribunal: TJMT
Processo: 1019065-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019065-83.2020.8.11.0000
PACIENTE: ROVERSON HENRIQUE FREITAS SILVA
IMPETRANTE: RODRIGO SOUZA BATISTA, DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados- Daiany Cebalho Correa Barbosa e Rodrigo Souza Batista, em benefício de ROVERSON HENRIQUE FREITAS SILVA, atualmente custodiado na Penitenciária Central do Estado apontando como autoridade coatora ao Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n° 13545-33.2020.811.0042, Código no 625025.
Sustentam os impetrantes que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33, caput e 35, da Lei no 11.343/06, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e uso de documento falso, artigos 180, 311, 329 e 304 do Código Penal.
Aduzem que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, pela ausência de elementos que comprovem o envolvimento com o tráfico de drogas, sobretudo porque na folha de antecedentes criminais todos os registros são pela conduta de posse de droga ilícita para consumo e que foi equivocada a conclusão da acusação no sentido de que o paciente integra a organização criminosa, haja vista que o paciente possui trabalho lícito e residência fixa.
Ainda, alegam os impetrantes que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque está preso preventivamente há 106 (cento e seis) dias.
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que dizem estar submetido o paciente, requerem a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, os impetrantes sustentam que não há qualquer justificativa concreta para manutenção da segregação cautelar do paciente, sob os argumentos de que a ordem pública não se encontra seriamente ameaçada, tampouco a liberdade do paciente iria obstruir a instrução criminal, porque ostenta bons predicados e os crimes que lhe são imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Além disso, os impetrantes negam o envolvimento do paciente com organização criminosa voltada especialmente para o tráfico de drogas ilícitas, sob o argumento de que a autoridade apontada como coatora utilizou como justificativa para manutenção da prisão do paciente a suposta filiação do paciente a facção criminosa Comando Vermelho, com base exclusivamente em um adesivo colado no pára-brisas de um carro, onde de “maneira fantasiosa, a autoridade policial conseguiu enxergar as palavras “CV”, informação que foi utilizada para confundir aquele juízo.”.
Contudo, do exame dos documentos que instruem o presente habeas corpus e do andamento processual do Sistema Primus deste Tribunal de Justiça verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está firmada na gravidade concreta dos fatos delitivos imputados, com amparo nas investigações realizadas pela Polícia Civil-Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE, as quais apontam o envolvimento do paciente com a organização criminosa Comando Vermelho com alicerce em outras circunstâncias, além do referido “adesivo” mencionado pela defesa.
Com efeito, após apurações preliminares e colheita prévias de elementos de informação, a diligência policial resultou na apreensão de diversos objetos na posse do paciente e de seu comparsa: “(...)30,80g (trinta gramas e oitenta centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA; 1,010g (um quilo e dez gramas), apresentaram resultado positivo para ÁCIDO BÓRICO, e, por fim, que 38 (trinta e oito) porções apreendidas, pesando 430g (quatrocentos e trinta gramas), apresentaram resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA) (...)”( sic)
Assim, pelo exame perfunctório dos fundamentos atacados, verifica-se que a custódia antecipada está calcada em razões aparentemente legítimas. Confira-se:
“(...)De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais civis, bem como do termo de exibição e apreensão e laudo de constatação n. 3.14.2020.66249-01.
A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência no 2020.125185, registrado na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE –, que:
[...] A EQUIPE DRE JÁ EM INVESTIGAÇÕES NA RUA C NO BAIRRO SÃO JOÃO DEL REY EM CUIABÁ/MT RECEBENDO INFORMAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS ILÍCITAS NAQUELA LOCALIDADE, SENDO REALIZADA PELO SUSPEITO POR ALCUNHA MICK, DEPOIS IDENTIFICADO COMO MICKSUEL ENALDA VASCONCELOS, E PELO SUSPEITO ROVERSON, DEPOIS IDENTIFICADO COMO ROVERSON HENRIQUE FREITAS SILVA, AMBOS FACCIONADOS PELO COMANDO VERMELHO – CV. RECEBEMOS AINDA INFORMAÇÕES QUANTO AO MODUS OPERANDI DESSES SUSPEITOS NAQUELA LOCALIDADE SENDO QUE O SUSPEITO ROVERSON ENTREGA E VENDE DROGAS EM UM VEÍCULO HB 20, BRANCO, QUE SEGUNDO INFORMAÇÕES É PROVENIENTE DE ROUBO/FURTO E JÁ O SUSPEITO POR ALCUNHA MICK REALIZA A VENDA COM SUA MOTOCICLETA HONDA PLACA NPP-2327. EM POSSE DESSAS INFORMAÇÕES A EQUIPE DRE SE POSICIONOU EM LUGAR ESTRATÉGICO E MANTEVE VISUAL A TODO MOMENTO DA CASA, E ASSIM SENDO FOI POSSÍVEL VISUALIZAR AS MOVIMENTAÇÕES NA CASA. EM CERTO MOMENTO A EQUIPE PRESENCIOU A APROXIMAÇÃO DE UM MOTOCICLISTA QUE AO NOTAR NOSSA PRESENÇA EMPREENDEU FUGA, ISSO DEPOIS DE TER PEGO ALGO COM O SUSPEITO POR ALCUNHA MICK. NESSE MOMENTO DE IMEDIATO TENTAMOS REALIZAR O CONTATO COM O MORADOR DA CASA, QUE NOS NOTANDO E MUITO NERVOSO TENTOU EMPREENDER FUGA. NESSE INTERVALO DE TEMPO JÁ FOI POSSÍVEL VISUALIZAR DUAS PORÇÕES MÉDIAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA EM CIMA DA COMODA DO QUARTO DO SUSPEITO, SEM CONTAR COM O FORTE ODOR QUE PAIRAVA PELA CASA. O SUSPEITO POR ALCUNHA MICK RESISTIU A PRISÃO ALEGANDO SER TRABALHADOR E QUERENDO GANHAR ESPAÇO E OPORTUNIDADE PARA EVADIR DO LOCAL, COM ISSO FOI EMPREGADO AS ALGEMAS NO SUSPEITO. EM CONTINUIDADE JÁ COM O SUSPEITO SOB CONTROLE, FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR UMA QUANTIA DE R$1.847,00 (MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS) QUE ESTAVAM EM MONTANTES APARTADOS DE DIFERENTES CÉDULAS, UM CELULAR MARCA SAMSUNG QUE O SUSPEITO ALEGOU NÃO SER DE SUA PROPRIEDADE, EMBORA NA DELEGACIA AFIRMOU SER SEU. EM MEIO AS BUSCAS A OUTRA EQUIPE QUE REALIZAVA A SEGURANÇA PERIFÉRICA NOTOU APROXIMAÇÃO DE UM CARRO HB 20 BRANCO, QUE AO PERCEBER QUE A POLÍCIA ESTAVA EM DILIGÊNCIAS NAQUELA CASA EMPREENDEU FUGA EM SENTIDO IGNORADO. ESSE AUTOMÓVEL HB 20 COR BRANCA PLACA APARENTE QCI-0303 REALIZANDO VÁRIAS MANOBRAS ARRISCADAS E SENDO CONDUZIDO PELO SUSPEITO ROVERSON HENRIQUE FREITAS SILVA SÓ FOI ABORDADO PELA EQUIPE ALGUNS QUILÔMETROS DE ONDE EMPREENDEU FUGA. QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM FOI CONSTATADO QUE TINHAM 03 (TRÊS) OCUPANTES NO INTERIOR DO VEÍCULO, SENDO O MOTORISTA O SUSPEITO ROVERSON, NO BANCO DO CARONA ERA A PESSOA DA ERICA DE ANDRADE E NO BANCO DE TRÁS A PESSOA DE DIANAUD ESTIME. FORAM REALIZADAS BUSCAS PESSOAIS NOS OCUPANTES E NO VEÍCULO. AO REALIZAR CHECAGEM DA PLACA DO HB 20 AS INFORMAÇÕES SE FIZERAM DIVERGENTES EM RELAÇÃO AO CHASSI. EM CHECAGEM AO CHASSI CONSTOU REGISTRO DE ROUBO DATADO DE JUNHO/2019 CONFORME BO 2019.184352. ANTES DE RECEBER VOZ DE PRISÃO O SUSPEITO ROVERSON HENRIQUE AINDA TENTOU DISPENSAR UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, MAS NÃO LOGROU ÊXITO, AINDA SIM QUEBROU SEU APARELHO CELULAR JOGANDO EM UM CÓRREGO AO LADO DA RUA E RESISTIU A PRISÃO VINDO AINDA A AGREDIR A EQUIPE QUE TENTOU CONTÊ-LO, AGRESSÕES QUE SE DERAM COM CHUTES NA REGIÃO ABDOMINAL E BRAÇOS. SENDO ASSIM FORAM UTILIZADAS TÉCNICO DE USO PROGRESSIVO DA FORÇA PARA REPRIMIR A INJUSTA AGRESSÃO CONTRA OS POLICIAIS AGREDIDOS. QUANDO A SITUAÇÃO ESTAVA SOB CONTROLE, FOI POSSÍVEL DAR CONTINUIDADE NAS DILIGÊNCIAS QUE RESULTARAM NAS APREENSÕES DE ENTORPECENTES, APETRECHOS PROVENIENTES E VOLTADOS PRA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGA E UM CADERNO PEQUENO CONTENDO ANOTAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. (sic)
O laudo constatou resultado positivo para a presença de cocaína, maconha e ácido bórico, este último normalmente utilizado no processo de diluição da cocaína.
De outro lado, calha ressaltar que segundo o relatório de investigação no 240/2020, elaborado pelos policiais civis, apurou-se relativamente ao veículo apreendido na posse do suspeito Roverson Henrique Freitas Silva, “[...] que no para-brisa dianteiro em seu lado esquerdo, foi notado um adesivo com as iniciais ‘CV’ e ‘FML’. Essas siglas remetem a Organização Criminosa COMANDO VERMELHO (CV) e ao termo FAMÍLIA (FML), este comumente utilizados pelos faccionados para indicar que são membros ativos do grupo. Durante a análise do referido adesivo foi possível perceber que ele é utilizado como uma espécie de ‘marca’, de ponto de referência para outros membros poderem identificar seus pares de maneira facilitada.” (sic)
Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, além da quantidade e variedade de droga encontrada, também foram apreendidos outros apetrechos comumente utilizados para a traficância, caracterizando fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.
Outrossim, após consulta feita no Sistema Apolo, constata-se que o autuado possui processo executivo de pena (código 20004423), em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Capital e, nada obstante, foi flagrado na posse de substância entorpecente em circunstâncias que indicam a prática de comercialização, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, já que, a toda evidência, medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para evitar que o flagranteado volte a delinquir.
Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.
Saliente-se, por fim, que o Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e, apesar de o flagrado ter sido representado por advogado quando interrogado pela autoridade policial, até o momento não houve manifestação da defesa.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MICKSUEL ENALDA VASCONCELOS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (...)” (sic) (sistema Primus).
Nesse contexto, importa registrar que a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 do CPP, exige elementos suficientes para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo em razão da suposta associação criminosa com a finalidade de viabilizar o tráfico de drogas na região, conforme destacou o magistrado na decisão.
A alegação dos impetrantes no sentido de que não existem provas que apontem o paciente como integrante de organização criminosa, não pode ser examinada no âmbito estreito da via eleita, uma vez que seria necessária uma análise acurada do contexto fático-probatório dos autos originários, o que se afigura inviável em sede de habeas corpus.
Destaca-se, apenas, que a prisão do paciente ocorreu após prévias diligências investigativas, conduzida pelos agentes policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante após suposta tentativa de fuga por parte do paciente.
Ademais, verifica-se do andamento processual que o juiz deferiu a quebra de sigilo de dados relativos aos aparelhos celulares apreendidos nos autos da origem, quando efetuada a prisão em flagrante do paciente e dos acusados Micksuel Enalda Vasconcelos, Erica de Andrade e Dianaud Estime.
Todo esse cenário demonstra a gravidade concreta das condutas delitivas desenvolvidas, em tese, pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública.
Desse modo, suficientemente fundamentada e justificada a necessidade da prisão preventiva como instrumento de garantia da ordem pública, não havendo que se falar em possibilidade de substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
Por fim, não vislumbro qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual.
A concessão de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Desse modo, não se demonstrou o alegado excesso de prazo, especialmente porque se trata da apuração de diversos crimes, quando comumente o exame das provas é mais complexo.
Nesse aspecto, os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, bem como pela prova pré-constituída encartada à impetração.
Desse modo, pelos elementos a mim ora apresentados, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, inclusive porque as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovados por prova pré-constituída, dependente, pois, de melhores elementos de convicção a serem possivelmente propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Destarte, sendo a pretensão sob exame anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito.
Desse modo, INDEFIRO a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator